Tribunal: STF
Processo: ARE 1364280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESIDENTE DO IMAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS RESCISÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE AGENTE PÚBLICO E AGENTE POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Infere-se dos autos em apreço que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo a cobrança de resíduos salariais referentes ao 13º salário, férias integrais e adicional de férias advindos de sua atuação como Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) no período de 10 de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Recebeu em juízo, o julgamento de procedência parcial do pedido (evento 25) para condenar a parte requerida ao pagamento das férias do autor, de 10 de maio a 31 de dezembro do ano de 2016, razão pela qual recorreu o Município de Goiânia da sentença (evento 32), ao argumento de que não há previsão legislativa municipal para o pagamento das referidas verbas, bem como do marco temporal para aplicação da jurisprudência, conforme orientação do TCM-GO.



    2. Primeiramente, faz-se necessária a distinção entre agentes públicos e agentes políticos. O empregado público, enquanto espécie de agente administrativo, pode ter duas acepções: a) Ocupante de emprego público na administração direta, autarquias e fundações, nos termos da Lei nº 9.962/2000, contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A rescisão desses contratos, em ato unilateral da administração, deve ser precedida de procedimento administrativo, com garantias ao empregado de participação na produção de provas, ampla defesa e julgamento impessoal; b) Ocupante de emprego público na administração indireta, nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. Também são contratados sob o regime da CLT. O agente público contratado por tempo determinado é espécie de agente administrativo, desempenha funções públicas desvinculadas de cargos ou de empregos públicos, de forma precária e temporária, como os contratados por tempo determinado para necessidade temporária de interesse público, desobrigados de concurso público. Os agentes políticos são os integrantes da alta administração governamental, titulares e ocupantes de poderes de Estado, cuja competência advém da própria Constituição. Celso Antônio Bandeira de Mello alude que: “(...) são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e os respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes do Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e Vereadores”. ( BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 257). A ideia de agente político liga-se, indissociavelmente, à de governo e à de função política, a primeira dando ideia de órgão (aspecto subjetivo: Administração Pública) e, a segunda, de atividade (aspecto objetivo: administração pública). Lembrando que tradicionalmente Administração Pública com letra maiúscula, em sentido subjetivo ou orgânico, refere-se ao conjunto de agentes que exercem função administrativa, enquanto administração pública com letra minúscula, em sentido objetivo ou funcional, refere-se à própria atividade administrativa, isto é, ao desempenho do interesse público na forma da lei. 



    3. No caso em tela, denota-se que o Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) não é agente político, mas agente público e como tal segue a regra comum e não precisa de lei especial, de forma que tem direito ao 13º salário, 1/3 de férias proporcionais, bem como indenização em caso de férias não gozadas e vencidas. 



    4. Conforme disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, aos servidores comissionados, em havendo finalização do vínculo com a administração pública, é devido o pagamento das férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário, integral ou proporcional, a depender do caso. 



    5. Dessa forma, a parte autora desincumbiu-se do ônus probatório que lhe impõe o Diploma Processual em seu artigo 373, inciso I, comprovando que exerceu a função no período mencionado e que não recebeu as verbas rescisórias pleiteadas. 



    6. A seu revés, cabia à parte recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, conforme manda o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, não comprovou a quitação das verbas remuneratórias atrasadas. 



    7. Em casos semelhantes, o nosso e. Tribunal de Justiça assim vem decidindo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECOBRANÇA. CARGO COMISSIONADO MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. Na ocorrência de exoneração do servidor ocupante de cargo em comissão, é devido o recebimento das respectivas verbas rescisórias, decorrentes do exercício em cargo comissionado no âmbito Municipal, caso contrário, haverá lesão a direito fundamental, além de propiciar o enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal. 2. A prova da devida quitação das verbas devidas ao servidor incumbe ao ente público, uma vez que compete ao Município a prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito alegado pela parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15. 3. A falta de pagamento de salário de servidor, ocorrida de forma repentina, e tida pelo ente público com uma atitude corriqueira, é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido dano moral, uma vez constituir um atento à dignidade do servidor. 4. Caso seja ilíquida a sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais, a se remarcados pela Fazenda Pública, devem ser fixados após a respectiva liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível 0150172.80.2016.8.09.0158, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, julgado em 21/02/2020). 



    8. Portanto, patente o direito da parte autora em receber as verbas indenizatórias no que tange a férias, 1/3 de férias e 13º salário, observando-se, contudo, o período trabalhado, na forma delimitada na sentença monocrática. 



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantenho a sentença pelos fundamentos acima expostos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente